Tribunal: TJMT
Processo: 1019883-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019883-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA - CPF: 733.161.481-91 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA
DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO
–
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR
- DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do

Cumprimento de Sentença da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0002890-40.2011.8.11.0002 - Código 263675), distribuído pelo agravante em face de ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda. ou dos lucros a ser distribuídos pela sociedade ao sócio/executado, por considerá-las incabíveis, na medida em que “
a referida empresa não integra o polo passivo da execução e tampouco houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, fato que impede que a execução seja redirecionada a empresa
”
(cf. Id. no 63688028 e 66772327 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, nos termos do art.
866 do CPC, “
decorre apenas um único requisito para autorizar a penhora sobre faturamento da empresa: se não existem outros bens penhoráveis, ou, caso existentes, se forem de difícil alienação; no presente caso, como suficientemente demonstrado
(a frustação na tentativa de localização de bens penhoráveis)
, não foi possível satisfazer o crédito exequendo por outros meios, pelo que resta, ex lege, autorizada a penhora sobre o faturamento da personalidade jurídica, em que consta como sócio o executado, ora agravado
”, inclusive porque, “
no caso em tela, pretende-se a satisfação de apenas R$ 2.563,87,
(...)
, pouco mais de dois salários-mínimos, pelo que se afiguraria completamente desproporcional e desarrazoada a exigência de desconsideração da indigitada pessoa jurídica
”.

Afirma, ainda, que, “
não é possível aplicar o mesmo raciocínio à penhora sobre os lucros
”, tendo em vista que “
o lucro pertence exclusivamente ao sócio, ou seja, é o que lhe é repassado, apuradas as receitas e despesas da pessoa jurídica, equipara-se, guardadas as devidas proporções, ao salário ou ao benefício previdenciário, pelo que admitida a penhora dos lucros, sendo completamente prescindível a desconsideração da pessoa jurídica
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja
reformada decisão agradava
,
“
determinando-se a penhora sobre o faturamento da empresa Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda
(...)
, em percentual razoável e proporcional de 5% (cinco por cento), até a satisfação integral do crédito exequendo, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica; subsidiariamente, requer
(...)
a penhora sobre os lucros percebidos pelo agravado, sócio da referida empresa, conforme art. 1.026, caput, do Código Civil
; d
e imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id no 107919494).

A decisão vinculada ao Id. no 109657985 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 113728488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos
:

“Compulsando os autos observo que a parte exequente requereu a penhora sobre o faturamento da empresa MODERNA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS E ACESSORIOS LTDA., tendo em vista que o executado compõe o seu quadro societário (id. 61565699), porém, a referida empresa não integra o polo passivo da execução e tampouco houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, fato este que impede que a execução seja redirecionada a referida empresa, razão pela qual indeferido o pedido retro.

(...)

Outrossim, ressalto que caso o exequente possua interesse na desconsideração inversa da personalidade jurídica deverá formular o seu pedido de procedimento próprio nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que deverá recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob pena de cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, § 2o, da CNGC).”

No caso, não há crítica a ser feita à conclusão de que é inadmissível, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica, que o faturamento da sociedade empresária, terceira estranha à relação jurídico-processual, com personalidade jurídica própria, completamente distinta da de seus sócios, e autonomia patrimonial, responda pelas dívidas contraídas por um dos sócios, e isso pelo simples motivo de não se tratam da mesma pessoa.

Situação diversa, contudo, é no que concerne à
penhora dos lucros da sociedade que seriam distribuídos ao sócio, pois, aqui, sim, a crítica recursal é pertinente, na medida em que, como os dividendos não se confundem com o faturamento da sociedade em si, cuidando-se de crédito (ou, ao menos, expectativa de) que integra o patrimônio do sócio, é absolutamente desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica à adoção da providência, que, nos termos art. 1.026 do CC, pode ser deferida desde que verificada a “
insuficiência de outros bens do devedor
”, requisito que, à toda evidência, restou preenchido, tendo em vista que o cumprimento de sentença vem tramitando desde 2019 sem êxito na localização de bens passíveis de penhora, eis que nada fora encontrado em nome do executado nas consultas via Sisbajud, RenaJud e Infojud (cf. Id. no 1079294463).

O eg. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que cabe ao exequente adotar as medidas cabíveis à satisfação do seu crédito, e pode requerer, inclusive “
a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à meação do devedor, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil
” (AgInt no AREsp 902.584/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

Não, há, portanto, qualquer impedimento legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio/agravado, o que, repita-se, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si (afinal, elas nem são partes do processo, frise-se), o que afasta, inclusive, possíveis consequências nefastas à saúde financeira de subsistência da pessoa jurídica e à continuidade do exercício da atividade empresarial da empresa.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para autorizar a penhora dos lucros que seriam distribuídos ao executado/agravado pela empresa
Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022